Tribunal: TJSP
Processo: 2091660-07.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - DECISÃO PRETÉRITA PROLATADA NESTA INSTÂNCIA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DETERMINAÇÃO - PENHORA DE ATIVOS E DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE - JUÍZO - NOMEAÇÃO DE ADMININSTRADOR E DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA EFETIVAR A CONSTRIÇÃO DO FATURAMENTO - POSSIBILIDADE - AUTOS - QUASE SESSENTA MIL LAUDAS -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE - DECISÃO PRETÉRITA PROLATADA NESTA INSTÂNCIA EM OUTRO AGRAVO DE INSTRUMENTO - DETERMINAÇÃO - PENHORA DE ATIVOS E DO FATURAMENTO DA AGRAVANTE - JUÍZO - NOMEAÇÃO DE ADMININSTRADOR E DETERMINAÇÃO DE POSTERIOR INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PRÓPRIO PARA EFETIVAR A CONSTRIÇÃO DO FATURAMENTO - POSSIBILIDADE - AUTOS - QUASE SESSENTA MIL LAUDAS - INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE - INTUITO - EVITAR TUMULTO PROCESSUAL.

AGRAVANTE - POSTULAÇÃO - VEDAÇÃO A ATOS EXPROPRIATÓRIOS NOS AUTOS PRINCIPAIS ENQUANTO EM CURSO O INCIDENTE PARA A PENHORA DO FATURAMENTO - FUNDAMENTO - EVITAR O "BIS IN IDEN" - NÃO RECONHECIMENTO - CONSTRIÇÕES - INDEPENDÊNCIA - INOCORRÊNCIA DE DUPLICIDADE ATÉ QUE SE ATINJA O VALOR DEVIDO, TETO A SE OBSERVAR NA ORIGEM.

AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.